Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716604-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RITA DE CASSIA RAMOS COSTA RUAS, COLEGIO PRIME RBI LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Bradesco S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros com reiteração automática. Em suas razões, o agravante sustenta que a manutenção do indeferimento das pesquisas lhe causa nítido prejuízo, tendo em vista que há risco de não recebimento do seu crédito, eis que há muito tempo tenta localizar bens do devedor. Aduz que já teve início o prazo prescricional, considerando que o magistrado a quo determinou a suspensão do processo até 06/11/2021. Afirma que referida ferramenta já se encontra em operação neste Tribunal de Justiça. Liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio Sisbajud reiteradamente por trinta (30) dias na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira análise, em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam para a exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Ademais, o prazo prescricional da pretensão executiva não está mais suspenso, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, desde 06/11/2021, reforçando a presença do periculum in mora. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. Registre-se que já houve a implantação da ferramenta denominada “teimosinha” neste Tribunal, de modo que a busca por ativos financeiros pode ser feita atualmente de forma automática e continuada durante trinta (30) dias, sem que sobrecarregue o Juízo, que, antes, necessitava gerar um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que tornava inviável sua utilização. Assim, em atenção à máxima efetividade da execução, a busca por valores pode ser feita por meio da nova ferramenta, a despeito de a última consulta via Sisbajud ter sido realizada em 10/11/2022 (ID no 142249739 dos autos de origem). Nesse sentido é o entendimento desta egrégia 4a Turma Cível, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. RECUSA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. II. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. III. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado”. (Acórdão 1423210, 07322296820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, defiro a liminar para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de trinta (30) dias. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator